Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A parte autora/recorrente é servidora pública do quadro da assistência social do Distrito Federal. Em ação anteriormente ajuizada (autos no 0756157-68.2019.8.07.0016), buscou restabelecer e incorporar o pagamento da Gratificação em Políticas Sociais - GPS (antiga GASS) em seus proventos, o que fora negado por este Tribunal. No caso dos autos, defende a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a GPS.
2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de que o sistema previdenciário dos servidores públicos do DF é regido pelo sistema contributivo solidário, não havendo equivalência entre os valores de contribuição e benefício. Irresignada, a parte autora apresentou recurso requerendo a devolução das contribuições previdenciárias recolhidas a título de GPS desde o dia 25/02/2014, considerando o protesto coletivo de ID 21847716. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal reclama a prescrição quinquenal e, no mérito, a improcedência dos pedidos.
3. Prejudicial de mérito – prescrição. A parte ré ventilou a incidência da prescrição quinquenal das parcelas. Verifico que no dia 25/02/2019 foi ajuizada ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional, cujo pedido foi julgado procedente (ID 21847716). Deste modo, afasto a prejudicial de mérito.
4. Mérito: Debate-se nos autos a devolução das contribuições previdenciárias incidentes sobre a rubrica GPS. A parte autora/recorrente informa o ajuizamento da ação no 0756157-68.2019.8.07.0016, cuja sentença negou a incorporação da gratificação em seus rendimentos. O acórdão, transitado em julgado em 17/08/2020, reconheceu a natureza propter laborem da gratificação e negou sua consideração para efeitos de cálculo de aposentadoria.
5. Aplica-se ao caso a tese firmada, em repercussão geral, pelo STF no julgamento do RE 593068: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
6. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS na aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, respeitada a prescrição quinquenal (e a sua interrupção a partir de 25/02/2014, data em que foi ajuizada ação coletiva com este fim). Neste ponto, acolho a planilha trazida pela autora no ID 21847247 (ID de origem 68998561), que totaliza o valor de R$ 2.186,40, uma vez que o Distrito Federal não trouxe cálculos específicos quanto a esta parte da pretensão.
7. Precedentes: Acórdão 1308877, 07154883620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Partes: Ancilla Maria De Castro vs Instituto De Previdência Dos Servidores Do Distrito Federal - IPREV, Distrito Federal; Acórdão 1307535, 07150856720208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Partes: Ana Maria Ferreira Da Mota vs Instituto De Previdência Dos Servidores Do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal; Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado vs Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Prejudicial rejeitada. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, a fim de condenar o Distrito Federal a restituir à autora o valor de R$ 2.186,40, a título das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS a partir de 02/2014, com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-e, a contar de cada parcela em aberto. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.